Tribunal: TJBA
Processo: 8004292-19.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004292-19.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: S. S. L. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em análise

Trata-se de apelação cível interposta pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Celeste Aparecida Bomfim do Sacramento e S. S. L., por meio da qual as rés foram condenadas, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos prescritos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. As rés também foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. A decisão foi fundamentada em laudos médicos que comprovaram a urgência do tratamento, reconhecendo-se a abusividade da recusa de cobertura. O recurso foi interposto dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivo.

II. Questão controvertida

A controvérsia reside na legalidade da negativa de cobertura contratual dos medicamentos pela operadora do plano de saúde, a qual sustenta ausência de previsão contratual e insuficiência de elementos que justificassem a concessão da liminar. Também se analisa a ocorrência de dano moral em decorrência da negativa de cobertura e a possibilidade de responsabilização solidária entre as rés.

III. Fundamentação

O relatório médico constante dos autos atestou a urgência e a imprescindibilidade do fornecimento dos medicamentos, evidenciando risco à integridade física da beneficiária.

A negativa de cobertura, diante do quadro clínico urgente e da essencialidade do medicamento, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado o dever das operadoras de plano de saúde de custear tratamentos indicados por profissionais habilitados, ainda que não expressamente previstos no contrato, quando voltados à preservação da vida ou da saúde do beneficiário (REsp 1.601.002/SP).

A conduta da operadora gerou angústia e sofrimento à parte autora, caracterizando dano moral passível de indenização. O valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação.

A responsabilidade solidária entre as rés decorre da integração de ambas na cadeia de consumo, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Inexistem vícios formais ou nulidades no trâmite processual. O recurso foi protocolado tempestivamente e devidamente instruído.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A negativa de fornecimento de medicamento essencial, em situação de urgência comprovada, constitui prática abusiva por parte do plano de saúde, ainda que exista cláusula contratual excludente.

A recusa injustificada de cobertura médica necessária configura dano moral indenizável, em razão do prejuízo à saúde do consumidor.

A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos da legislação consumerista.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 196;
Código de Processo Civil de 2015, arts. 220 e 300;
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, inciso X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.601.002/SP;
TJ-BA, APL: 0527003-93.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Cyntia Resende, j. 20/07/2021;
TJ-RJ, APL: 0055230-24.2020.8.19.0001, j. 26/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8004292-19.2024.8.05.0103
em que figuram como parte recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e partes recorridas
CELESTE APARECIDA BOMFIM DO SACRAMENTO e S. S. L.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 10 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator